Tribunal: TJES
Processo: 5043554-86.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043554-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELSON TADEU FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5043554-86.2024.8.08.0024

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695)

RECORRENTE:
NELSON TADEU FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM)

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE. MILITAR ESTADUAL. PRETENSÃO DE CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. SENTENÇA QUE
ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO. ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA É ÚNICO E DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO STJ (TEMA REPETITIVO Nº 5). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 17319881) interposto por
NELSON TADEU FERREIRA DOS SANTOS
em face da r. Sentença (ID 17319871) proferida pelo 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória/ES.

A demanda originária versa sobre a pretensão do Autor, militar da reserva remunerada, de ter seus proventos calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior (de 3º Sargento para 2º Sargento), com o pagamento das diferenças retroativas, com fundamento no art. 48, II, da Lei n.º 3.196/78.

O Juízo de origem, após a apresentação de contestações pelo IPAJM e pelo Estado do Espírito Santo (IDs 17319859 e 17319861), que arguiram a prescrição do fundo de direito e a inaplicabilidade das regras do regime de soldo ao optante pelo subsídio (LC 420/2007),
acolheu a prejudicial de mérito e pronunciou a prescrição da pretensão autoral
, julgando extinto o procedimento nos termos do art. 487, II, do CPC (ID 17319871).

O Recorrente interpôs o presente recurso, reiterando a tese de que se trata de prestação de trato sucessivo e pugnando pela reforma da sentença. Em caráter preliminar, requereu o sobrestamento do feito em razão da admissão do PUIL n.º 1261/2025, que trata de matéria análoga.

Contrarrazões apresentadas pelos Recorridos, pugnando pela manutenção da sentença e do reconhecimento da prescrição.

É o relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Analisando detidamente os autos, verifico que o cerne do recurso reside na impugnação da prejudicial de mérito de prescrição acolhida na origem, que fundamentou a extinção do processo com resolução do mérito.

A Sentença recorrida baseou-se no entendimento de que a pretensão de revisão do ato de transferência para a inatividade, que fixou os proventos do militar, trata-se de um
ato único de efeitos concretos
, e não uma relação de trato sucessivo, atraindo a prescrição do próprio
fundo de direito
(quinquenal, conforme o Decreto n.º 20.910/32).

Entendo que a r. sentença (ID 17319871) não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

A Sentença analisou adequadamente a tese de mérito e a prejudicial de prescrição, aplicando o direito de forma correta e em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria, especialmente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em casos de revisão de ato de reforma/inatividade, aplica a prescrição do fundo de direito.

A seguir, transcrevo o trecho da Sentença (ID 17319871) que fundamentou a prescrição:

Com efeito, o Requerente se insurge contra o ato administrativo que o aposentou na própria graduação, aduzindo que ao ser transferido para a reserva remunerada deveria ter sido promovido para o posto/graduação imediatamente superior
. A eventual lesão, portanto, ocorreu no ato da aposentadoria, tratando-se de ato único de efeitos concretos, sujeito à prescrição de fundo do direito
.

Peço vênia, ainda, para transcrever trecho do voto proferido pelo Ministro Herman Benjamin, no julgamento do Recurso Especial n. 1.686.3756/SP, relacionado a temática:

A controvérsia, assim, radica-se unicamente em saber se o ato questionado caracteriza-se como ato único, de efeitos concretos, de modo que a prescrição incida sobre o direito de ação, ou se a hipótese diz respeito a uma relação de tato sucessivo, atraindo a incidência da Súmula 85 do STJ.

O STJ firmou a orientação de que a diferença entre prescrição do direito de ação e de trato sucessivo reside na causa da relação jurídica litigiosa. Ou seja, se a parte alega que a Administração lhe nega um direito, o dia inicial para a contagem do prazo prescricional é o do correspondente ato administrativo. Por outro lado, se a parte

sustenta que a Administração vem-lhe pagando incorretamente, o prazo se renova periodicamente trato sucessivo (AgInt nos Edcl no AgRg no REsp 665/PE).

No caso concreto, contudo, a matéria não se mostrava de compreensão uniforme, nesta Corte. Todavia, revisitando o tema, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 1.449.497/PE, uniformizou o entendimento no sentido de que ocorre a prescrição do próprio direito de ação, não se tratando, portanto, de relação de trato sucessivo.

(...).

Assim, a compreensão firmada pelo Tribunal de origem encontra-se em sintonia com a atual jurisprudência do STJ, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do direito de ação, se decorridos mais de cinco anos entre o ato impugnado, de efeitos concretos, e a propositura da demanda.

E de fato, ao mencionar em réplica que a lesão ocorreria todos os meses em que o Requerente recebe remuneração inferior a que deveria estar recebendo, o fato é que o Requerente não ajuizou demanda revisional do ato concessório de sua aposentadoria dentro do marco prescricional.

Ou seja, a transferência do autor para a reserva remunerada na mesma graduação ocorreu em 2018, tratando-se de ato único de efeitos concretos e não lesão de trato sucessivo
. (Grifo nosso)

Embora o Recorrente tenha pleiteado o sobrestamento em razão do PUIL n.º 1261/2025, cabe ressaltar que a matéria de fundo (aplicabilidade das regras do soldo em regime de subsídio) sequer foi alcançada pelo Juízo, em razão do reconhecimento da prescrição.

A manutenção da sentença extintiva pela prescrição do fundo de direito torna desnecessária a análise do mérito e, consequentemente, afasta o pedido de sobrestamento.

Dessa forma, a Sentença analisou adequadamente os fatos e aplicou o direito de forma correta, não havendo razões para sua reforma nos pontos impugnados pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por NELSON TADEU FERREIRA DOS SANTOS e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença (ID 17319871) por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)